Tribunal: STF
Processo: HC 191272
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro NEFI CORDEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 593.965/SC. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 23/10/1993) foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Registra-se a apreensão de 5 (cinco) porções da erva Cannabis Sativa, acondicionadas individualmente em embalagens de plástico incolor, apresentando massa bruta total de 535,7 (quinhentos e trinta e cinco gramas e setenta decigramas). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu a pretensão, em decisão assim fundamentada (Doc. 5):
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    A prisão preventiva foi decretada pela sentença condenatória aos seguintes fundamentos (fls. 22-23): 
    Denego ao réu Marlon David Duarte, uma vez que considero a prisão preventiva essencial à garantia da ordem pública e para a aplicação da Lei Penal. Observa-se que há gravidade concreta na conduta atribuída ao réu, diante da apreensão de grande quantidade de entorpecente. Para essa situação, porém, a prisão preventiva não teria contemporaneidade. Ocorre que, conforme visto linhas atrás, o réu, possível integrante de organização criminosa, coagiu a corré Vera Lúcia Pavarin a admitir a propriedade da droga, com o intuito de livrar-se de responsabilidade criminal. A audiência de instrução, para que fique o registro, ocorreu há pouco tempo. Sob esse enfoque, admitir que aquele que coage outras pessoas possa recorrer de sentença condenatória em liberdade incutiria na sociedade severa sensação de impunidade, além de fomentar a prática de crimes semelhantes. Assim, a prisão é necessária para garantir a ordem pública (que é abalada em razão das coações) e para a aplicação da Lei Penal, (diante da nítida intenção de esquivar-se da responsabilidade criminal). 
    Como se vê, consta do decreto prisional fundamentação válida, uma vez que o magistrado apontou ter havido coação para que a corré admitisse a propriedade da droga. 
    Esta Corte tem entendido pela existência de fundamentos concretos quando a prisão se deu em razão das ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo. Nesse sentido: HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 23/3/2020; HC 550.246/ES, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/6/2020; RHC 68.460/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 18/4/2016; RHC 57.614/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/3/2016; RHC 67.170/AM, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 17/3/2016. 
    Em que pese a alegação defensiva de que não há prova a corroborar este entendimento, cumpre ressaltar que o deslinde da controvérsia demanda inserção em seara fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus. 
    Quanto à concessão de liberdade com esteio na pandemia da Covid-19, a matéria não foi apreciada pelo acórdão combatido. Assim, descabe a esta Corte analisar o pedido, sob pena de indevida supressão de instância. Confira-se: HC 360.484/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/06/2018; AgRg no Resp 1716705/PE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 09/04/2018; HC 430.992/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 02/04/2018; AgRg no HC 363.567/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 02/10/2017. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Destaca que o réu passou os dois anos de duração da instrução em liberdade, nenhuma notícia de ameaça à corré aportou aos autos, então surge condenação decretando prisão preventiva repousada nisto, após findada a instrução. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente